Tribunal: TJSP
Processo: 2134963-81.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil. Irresignação. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, sob fundamento de que inexistia coisa julgada in casu. Opostos embargos de declaração pela parte agravante, estes foram acolhidos parcialmente por esta C. Câmara, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil. Irresignação. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, sob fundamento de que inexistia coisa julgada in casu. Opostos embargos de declaração pela parte agravante, estes foram acolhidos parcialmente por esta C. Câmara, por unanimidade, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e, diante da existência de prova concreta acerca do local no qual ocorreu a concessão do financiamento, julgar procedentes os embargos à execução opostos, determinando a extinção da execução por inexistência de relação jurídica entre o exequente e o executado. Verba honorária fixada, por equidade, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista a complexidade da causa e o elevado valor da ação. Recurso Especial da parte agravante a que foi dado provimento pelo C. STJ, determinando a adequação da verba honorária ao que restou decidido no julgamento do REsp no 1.850.512/SP pelo C. STJ (Tema no 1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma. Tema no 1.076 aplicável 'in casu'. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa 'in casu', nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ. De rigor a observância dos percentuais e escalonamentos previstos no §3o do art. 85 do CPC. Alteração do julgado para o fim de arbitrar os honorários de sucumbência com fulcro nos patamares mínimos previstos nas faixas do §3° do art. 85 do CPC, acrescidos de 1% em cada faixa, em razão da majoração recursal do art. 85, §11, do CPC, mantidos, no mais, os termos do V. Acórdão. Recurso provido em parte.